Tribunal: TJPA
Processo: 0813456-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813456-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813456-17.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAMON MOREIRA MARTINS E IGOR NOGUEIRA BATISTA

PACIENTE:
JOSE AUGUSTO DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO DO REGIME ABERTO PARA O FECHADO.
MEDIDA DESPROPORCIONAL AO QUANTUM DA PENA APLICADA
. IMPROCEDENTE.
APLICAÇÃO DO ART. 118, I DA LEP, QUE SUJEITA O INFRATOR À REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO.

1.
Ao contrário do que sustentam os impetrantes, não se cogita a existência de ilegalidade na regressão cautelar de regime do paciente, já que foi determinada, de forma motivada, para viabilizar o cumprimento da pena, diante do fato de o paciente, após ter sido intimado deixou de comparecer
para iniciar o cumprimento da pena. Intimado mais uma vez para audiência de regressão o apenado também não compareceu
, e como bem destacou o magistrado em sua decisão,
o que denota o descaso do apenado para com as instituições
,
bem como o interesse deste se furtar a aplicação da lei
, conforme bem destacou o magistrado
a quo.

2. I
nexiste ilegalidade decorrente da regressão ter sido decretada, isto é, do aberto para o fechado, porquanto a regra inserida no artigo 118, inc. I, da Lei de Execução Penal permite que a regressão seja feita com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, como no presente caso.

3. Não obstante, o caso dos autos se trata apenas de regressão cautelar, admitida pela jurisprudência pátria, e na qual não é necessária a prévia oitiva do condenado, uma vez que tal exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo. Precedentes do STJ e deste TJPA.

3.
HABEAS CORPUS

CONHECIDO
E
ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco

dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
25
de setembro de 2023

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813456-17.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAMON MOREIRA MARTINS E IGOR NOGUEIRA BATISTA

PACIENTE:
JOSE AUGUSTO DA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrad
o por
advogados constituídos
, com fulcro no art. 5º, LXVIII, c/c

art. 1º, III e IV, da Constituição Federal e no artigo 647 do Código de Processo Penal
, em favor de
JOSE AUGUSTO DA FONSECA,
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
Única da Comarca de Ourém,
nos autos de nº

0072054-58.2015.814.0058.

Narra o impetrante que se trata de ação penal em que o paciente foi denunciado por supostamente ter praticado os crimes previstos no art. 147, art. 148, § 1º e art. 129, § 9º, do CP contra sua ex-companheira, sendo condenado as penas de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, convertida em restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade e multa, nos termos do art.43, IV, do Código Penal.

Relata que ante a comunicação de supostamente o paciente não teria cumprido a referida pena, em 07/03/2017, a autoridade coatora converteu a pena restritiva de direitos em privativa de Liberdade, expedindo-se assim o mandado de prisão, cumprido em 24/07/2023, em regime fechado.

Suscita que há constrangimento ilegal face o regime de pena aplicado ao paciente ser incompatível com a pena aplicada de

2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão
.

Por tais razões,
requereu, liminarmente a concessão da liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura, no mérito, a ordem em definitivo.

Requereram ainda sustentação oral.

Juntou documentos.

Reservei-ma para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Deneguei
a liminar
(id.15817637)
dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(id.15816923), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“
I – SÍNTESE DOS FATOS NO QUAL SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Conforme consta nos autos do processo nº 0072054-58.2015.8.14.0038, o paciente foi denunciado em 18/04/2018, pelos crimes de lesão corporal simples com violência doméstica, ameaça e sequestro/cárcere privado qualificado.

Verifica-se que os delitos em tela aconteceram no dia 13/08/2015, por volta das 07:30hs, ocasião em que o paciente JOSÉ AUGUSTO foi até a residência da vítima CLEIDIANE DE BRITO E BRITO, sua ex-companheira de dezenove anos de idade, da qual estava separado a aproximadamente um mês e com quem tem uma filha, e irresignado com a separação, a levou para a mata, a amarrou, lhe desferiu tapas no rosto e ainda a ameaçou de morte.

Quando o paciente saiu do local afirmando que iria comprar comida e retornar, a vítima conseguiu se desamarrar e fugiu, comunicando os fatos à autoridade policial.

II – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A denúncia foi oferecida em 22/10/2015 (id 38356882), sendo recebida em 17/11/2015 (id 38356883 - Pág. 1). O réu foi regularmente citado (id 38356883 - Pág. 5), não apresentando defesa, sendo-lhe nomeado Defensor Dativo, o qual apresentou Defesa Preliminar em 18/07/2017 (id 38356886). A Defesa Preliminar foi rejeitada, sendo deflagrada a instrução processual. Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha (termo de id 38357388 - Pág. 1). O acusado não foi localizado no endereço que informou nos autos (certidão de id 38356887 - Pág. 4), não sendo ouvido em Juízo.

Em 06/03/2017 sobreveio sentença condenatória, sendo o paciente condenado pelos três crimes constantes na denúncia, recebendo uma pena de dois anos de reclusão e sete meses de detenção, em regime inicialmente aberto, sendo a pena substituída por uma pena alternativa de novecentos e quarenta dias de prestação de serviços à comunidade (id 38357437). O condenado foi regularmente intimado da sentença, a qual transitou em julgado (id 38357544 - Pág. 1). Designada audiência preliminar para início de cumprimento da pena, o paciente não compareceu, apesar de regularmente intimado (termo de id 38357541 - Pág. 1). Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva do condenado (id 38357541 - Pág. 2). Em 07/03/2017 o Juízo proferiu decisão cancelando a substituição da pena, regredindo o regime de cumprimento da pena para regime fechado, e determinando a prisão do paciente (id 38357541 - Pág. 4). Em 24/07/2023 a Polícia Civil informou o cumprimento do Mandado de Prisão contra o paciente (id 97404873 - Pág. 1). Foi expedida a Guia de Execução Definitiva e remetida ao Juízo de Execuções competente.

III – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE:

O paciente não responde a outras ações criminais.

IV – INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente foi preso pela Polícia Civil em 24/07/2023, em cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo (id 97404873 - Pág. 1).

V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

A sentença criminal transitou em julgado, e já foi expedida a Guia de Execução definitiva. Atualmente o feito se encontra arquivado.

VI – JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS:

Segue cópias do boletim de ocorrência registrado pela vítima, da denúncia, da certidão de citação do réu, do termo da audiência de instrução, do termo da audiência admonitória para início do cumprimento da pena de prestação de serviços, da manifestação do Ministério Público em relação à prisão do condenado, da decisão que decretou a regressão da pena, da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, e da comunicação da autoridade policial informando a prisão do paciente.”

Nesta
Superior Instância
(id.16068769), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou
-se
pelo
conhecimento

do mandamus
, p
orém, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
haja vista que o regime semiaberto é medida que se impõe, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

É o Relatório.

Passo a proferir o voto

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrad
o por
advogados constituídos
, com fulcro no art. 5º, LXVIII, c/c

art. 1º, III e IV, da Constituição Federal e no artigo 647 do Código de Processo Penal
, em favor de
JOSE AUGUSTO DA FONSECA,
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara
Única da Comarca de Ourém,
nos autos de nº

0072054-58.2015.814.0058.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em razão
do regime de pena aplicado ao paciente (fechado) ser incompatível com a pena fixada de

2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão
.

DO REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O FECHADO.

Como visto, os Impetrantes buscam a reforma da decisão que procedeu a regressão cautelar do ora paciente do regime aberto para o fechado, ao argumento de que a medida é desproporcional ao quantum da pena aplicada.

O presente caso, o paciente em 06/03/2017 fora condenado pelos crimes de lesão corporal simples com violência doméstica, ameaça e sequestro/cárcere privado qualificado as penas de 2 (dois) anos de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito de 940 (novecentos e quarenta) dias de prestação à comunidade (id.38357437) .

Trago à colação trecho da decisão combatida (id.15774717):

“
1. O réu foi condenado em sentença criminal transitada em julgado a 2 (dois) anos e 7 meses de prisão, sendo dois anos de reclusão e sete meses de detenção, pena esta substituída por prestação de serviço a comunidade. Mas ao ser intimado para iniciar o cumprimento da medida, não compareceu para iniciar o cumprimento da pena. Intimado para audiência de regressão o apenado também não compareceu. O Ministério Público opinou pela regressão de regime e prisão do apenado. 2. Diante disto, nota-se o descaso do apenado para com as Instituições, bem como o interesse deste se furtar a aplicação da lei. Destarte, cancelo a substituição da pena determinada na sentença, conforme disposto no artigo 181 da LEP e DETERMINO a regressão do regime prisional para o regime fechado conforme disposto no artigo 118, § 1º da LEP. Em vista disto DECRETO a prisão do réu JOSE AUGUSTO DA FONSECA em virtude da sentença penal condenatória

3. Com a notícia da prisão do mesmo, EXPEÇA-SE guia de execução.”

A prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave no curso da execução penal enseja a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos, conforme estabelece o art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal:

Art. 118
. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Dessa forma, quanto a regressão de regime atribuída ao apenado, inexiste ilegalidade decorrente da regressão ter sido decretada
per saltum
, isto é, do aberto para o fechado, porquanto a regra inserida no artigo 118, inc. I, da Lei de Execução Penal permite que a regressão seja feita com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, como no presente caso.

Ao contrário do que sustentam os impetrantes, não se cogita a existência de ilegalidade na regressão cautelar de regime do paciente, já que foi determinada, de forma motivada, para viabilizar o cumprimento da pena, diante do fato de o paciente, após ter sido intimado deixou de comparecer
para iniciar o cumprimento da pena. Intimado mais uma vez para audiência de regressão o apenado também não compareceu
, e como bem destacou o magistrado em sua decisão, “
Diante disto, nota-se o descaso do apenado para com as Instituições, bem como o interesse deste se furtar a aplicação da lei. Destarte, cancelo a substituição da pena determinada na sentença, conforme disposto no artigo 181 da LEP e DETERMINO a regressão do regime prisional para o regime fechado conforme disposto no artigo 118, § 1º da LEP
.

Nota-se que o Juízo de origem determinou a regressão cautelar do Recorrente ao regime fechado em razão da suposta conduta que configura infração grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, conforme se observa:

"
Art. 50
. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...] descumprir, no regime aberto, as condições impostas."

Registro, ainda, que, nos termos da jurisprudência da Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LESÃO CORPORAL DOLOSA. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a regressão cautelar de regime em razão da prática de falta grave, não sendo necessária, sequer, a prévia ouvida do apenado.

2. Demais disso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a homologação de falta grave cometida pelo apenado, durante o cumprimento de sua reprimenda, pode ensejar a regressão prisional mais gravosa do que aquela fixada na sentença. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 565.368/SP , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020; sem grifos no original.

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PENA CONDENANDO AO REGIME ABERTO. NOTÍCIA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE.

[...]

2. O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (STJ. AgRg no REsp 1575529/MS , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) (STJ, AgRg no REsp 1672666/MS , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

3. Habeas corpus não conhecido."

(HC 456.990/PR , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (STJ. AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1773347/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2018) (...)
(STJ - RHC: 129383 CE 2020/0154418-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 01/07/2020).

Nessa linha de entendimento tem se pronunciado nossa E.Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – COMETIMENTO DE NOVO DELITO - A prisão em flagrante do recorrente pelo cometimento de novo delito, quando em cumprimento do regime aberto, autoriza o reconhecimento da falta grave. A regressão do regime se deu face à constatação de falta grave, a qual foi devidamente apurada em Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, momento em que foi garantido o contraditório e ampla defesa ao recorrente. A falta cometida demonstra a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido. Possibilidade de regressão do regime para o fechado
.
Prisão mantida
.
Recurso improvido. Unânime.

(TJ-PA. Agravo de Execução nº 0814588-80.2021.8.14.0000, Relator DES. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 14/03/2022)

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA –
WRIT
INICIALMENTE NÃO CONHECIDO- DETERMINAÇÃO DO STJ PARA QUE O TRIBUNAL JULGUE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO
.
1.

O rompimento de tornozeleira, constitui falta grave, e remete à aplicação do art. 118, I da LEP, que sujeita o infrator à regressão do regime de cumprimento da pena. 2. Em consulta realizada no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, conclui-se que o magistrado, vem dando regular processamento ao feito, sendo os autos recebidos no dia 01.11.2020, após manifestação da Defensoria Pública, no qual resta evidente que o Juízo já decidiu pela transferência do apenado para o regime semiaberto, bem como que seja apurada pela SEAP a responsabilidade pela demora na conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, e, diante da não homologação desse procedimento, que seja determinado o retorno do apenado ao regime aberto domiciliar. Denegação. Unânime.

(TJ-
PA HC nº
0806499-05.2020.8.14.0000,

Relator Des.Raimundo Holando Reis, julgado em

10/11/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME NOVO PRATICADO QUANDO APENADO SE ENCONTRAVA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PELO NOVO CRIME JÁ HOUVE PRONÚNCIA DO APENADO. LEGALIDADE. REFORMA DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Na esteira do que dispõe o art. 52, da Lei nº 7.210/84, a prática de crime doloso constitui falta grave e sujeita o preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo da sanção penal. Outrossim, de acordo com o art. 118, I, da LEP, poderá, ainda, a execução da pena ficar sujeita à forma regressiva. E, conforme Súmula 526 do STJ, “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” Portanto, é consectário do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução.

- O agravante, após ter sido ouvido em Audiência de Justificação, na presença de seu defensor, com garantia do due process of Law, teve a falta grave reconhecida e homologada pelo juízo, já que, após a instrução preliminar, foi reconhecido que este se encontrava preso preventivamente em decorrência do cometimento de outro delito, atraindo, dessa forma, a aplicação das normas jurídicas acima relatadas. Observa-se que a audiência de justificação foi realizada de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa e ao contraditório, devendo ser mantida a decisão de regressão cautelar de regime realizado pelo juízo a quo para o fechado.

-
In
casu, o recorrente encontrava-se em regime aberto, quando praticou o novo crime motivo da regressão, o que demonstra que o agravante não tem interesse de ser reinserido no convívio em sociedade, uma vez que estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico no município de Bagre/PA. Some-se a isso o fato do agravante ter sido preso em flagrante no cometimento de novo delito, o que por si só, já configura falta grave. E o juízo a quo, na decisão impugnada, agiu em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, não havendo que se falar em modificação das reprimendas aplicadas. Demonstrando-se em sua decisão a necessidade de regredir a regime fechado o qual resta compatível com sua segregação cautelar.

­­
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência.

(TJ-PA. Agravo de Execução
0800939-14.2022.8.14.0000, Relatora Desa
. M
aria Edwiges de Miranda Lobato, julgado em 07/03/2022)

Ademais, não constitui infringência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa a regressão cautelar de regime prisional pelo juiz da execução penal, sem oitiva prévia do condenado, como determina o § 2º do art.118 da Lei de Execução Penal, já que esta somente se torna imperiosa no caso de regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida, segundo a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 449.364/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019.)

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Belém/PA,
25
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/09/2023